Tribunal: STF
Processo: ARE 1552284
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, em razão de ter induzido a vítima, com quem mantinha relação íntima de afeto, a realizar investimentos em uma empresa fictícia, auferindo vantagem ilícita. O apelante busca a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a exclusão da agravante do art. 61, II, do CP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a prova coligida nos autos é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de estelionato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova testemunhal e documental juntada aos autos confirma a versão da vítima, corroborando a tese de que o réu, aproveitando-se da relação íntima de afeto com a vítima, a induziu a erro, mediante ardil, para obter vantagem ilícita. 4. O apelante, em seu depoimento, não conseguiu desmistificar os indícios que recaem sobre si, negando veementemente sua participação no crime, sem, contudo, conseguir superar a força probante dos elementos de prova. 5. A conduta do réu configura a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, pois, a prova oral demonstra que o apelante se aproveitou da relação íntima de afeto com a vítima, abusando da confiança depositada por ela, para praticar o delito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. "1. A prova coligida é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de estelionato. 2. A agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, é aplicável ao caso." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 171, 61, II, "f". Jurisprudências relevantes citadas: TJGO, Apelação Criminal 5340527- 12.2021.8.09.0020, Rel. Des. WILD AFONSO OGAWA, 4ª Câmara Criminal, julgado em 04/04/2024, DJe de 04/04/2024.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente